Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE. USO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BIOMETRIA FACIL. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO MAU USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A despeito da previsão contida na Portaria n. 15, de 30 de abril de 2018, segundo a qual, “o Controle Biométrico Facial será utilizado em todo SBA, abrangendo os beneficiários das gratuidades referentes ao Passe Livre Estudantil e às Pessoas com Deficiência”, ainda não houve a implantação do controle biométrico facial no Distrito Federal para as pessoas com deficiência beneficiárias do passe livre.
2. Por essa razão, tem-se aferido a atribuição de irregularidades ao usuário por meio de dados e informações extraídas do Extrato de Conta Corrente do usuário, o que não permite identificar com precisão eventuais usuários que utilizem o sistema de forma indevida.
3. Assim, se ao penalizar o autor o processo administrativo não observou as normas da própria Administração Pública, tendo decidido por sua responsabilização com fundamento unicamente no extrato de conta corrente de movimentações do usuário no Sistema de Bilhetagem Automática – SBA, não há como reconhecer a validade do ato administrativo por meio do qual se puniu o beneficiário.
4. Assim, não restando comprovado quem estava, de fato, na posse dos cartões do passe livre quando identificadas as irregularidades – o que só poderia ser aferido por meio da apresentação dos dados de biometria facial –, não há como responsabilizar o autor pelo ocorrido.
5. Recurso conhecido e desprovido.